Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727918-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, NILVA LUIZ MATEUS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intimem-se os agravantes para complementar as razões recursais, e o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator